Tribunal: TJMT
Processo: 1005709-75.2021.8.11.0003
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[FLORISVALDO JOSE DE SANTANA - CPF: 892.964.601-82 (RECORRENTE), WAGNER MAX TAVARES DOS SANTOS SILVA - CPF: 001.959.981-11 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

Recurso Inominado:

1005709-75.2021.8.11.0003

Data do Julgamento:

09/09/2022

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Rondonópolis

Recorrente:

ESTADO DE MATO GROSSO

Recorrido:

FLORISVALDO JOSÉ DE SANTANA

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE PROMOÇÃO RETROATIVA. POLICIAL MILITAR. PRETERIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. APLICABILIDADE DA SÚMULA 85 DO STJ. PROMOÇÃO AO POSTO DE 2º E 1º TENENTE E CAPITÃO. MUDANÇA DE QUADRO FUNCIONAL. NECESSÁRIA CONCLUSÃO DO CURSO DE HABILITAÇÃO DE OFICIAISADMINISTRATIVOS (CHOA). ATO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE PROMOÇÃO AUTOMÁTICA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de Ação Declaratória Cumulada com Obrigação de Fazer ajuizada em face do ESTADO DE MATO GROSSO, na qual postula a declaração do direito ao enquadramento funcional por progressão, promovendo-o ao posto de 2º Tenente - PM no ano de 2011, e no ano de 2013 o posto de 1º Tenente - PM e em dezembro de 2016 ao posto de Capitão PM.

2. Verifica-se que o direito postulado na inicial não foi negado a esfera administrativa, ao modo que deve ser afastada a prescrição, conforme inteligência da Súmula 85 do STJ:
“as relações jurídicas de trato sucessivo em que a fazenda publica figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior a propositura da ação.”

3. No mérito, a omissão estatal na oferta do curso exigido para a promoção de ao Quadro de Oficias Administrativos (Curso CHOA) não gera automaticamente o direito à promoção pretendida, assim, não há que se falar em direito subjetivo à promoção.

4. Nesse sentido, a promoção dependeria ainda da aprovação e da classificação final do Recorrente no curso CHOA, conforme as vagas disponíveis no edital para o posto de 1º Tenente e Capitão no Quadro de Oficiais Administrativos (QOAPM). Assim, ainda que realizasse o curso e fosse considerado aprovado, o Autor somente seria promovido se classificado de acordo com as regras do edital. Portanto, a realização do curso não garantiria, por si só, a promoção.

5. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido inicial.

7. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de Ação Declaratória Cumulada com Obrigação de Fazer ajuizada em face do ESTADO DE MATO GROSSO, na qual postula a declaração do direito ao enquadramento funcional por progressão, promovendo-o ao posto de 2º Tenente - PM no ano de 2011, e no ano de 2013 o posto de 1º Tenente - PM e em dezembro de 2016 ao posto de Capitão PM.

Contestado o feito, fora prolatada sentença, julgando procedentes os pedidos iniciais, para o fim de determinar ao requerido, que proceda a promoção do requerente, nos termos pretendidos.

Irresignado, o ESTADO DE MATO GROSSO, interpôs recurso inominado, pugnando pela reforma da sentença, a fim de que seja julgado improcedentes os pedidos iniciais.

Sem parecer escrito do Ministério Público.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço do presente recurso inominado, uma vez que preenchido os requisitos de admissibilidade recursal.

Pois bem. Após detida análise dos fatos e dos documentos carreados aos autos, entendo que a sentença comporta reforma.

De acordo com a Lei Complementar nº 408/2010 o Quadro de Praças da Polícia Militar (QPPM) abrange os postos de Soldado, Cabo, 3º Sargento, 2º Sargento, 1º Sargento e Subtenente, sendo este o último posto da carreira de praças.

Já o Quadro de Oficiais Administrativos (QOAPM) é composto por Oficiais, oriundos das graduações de Subtenente e Primeiro-Sargento do QPPM, com Curso de Formação e Aperfeiçoamento de Sargento e possuidores do Curso de Habilitação de Oficiais Administrativos (CHOA) e abrange os postos de 2º Tenente, 1º Tenente, Capitão e Major.

Conforme relatado, o demandante alega que preencheu os requisitos para ingresso no curso CHOA, a fim de ascender ao Quadro de Oficiais Administrativos (QOAPM), desde 2012. Contudo, argumenta que o referido curso demorou para ser ofertado pelo reclamado, retardando sua promoção ao posto de 2º Tenente PM, evidenciando que o Estado de Mato Grosso foi omisso na oferta do curso exigido para referida promoção (CHOA) na época oportuna.

No entanto, em que pese não ter sido comprovado o motivo de não realização do curso, tal fato não gera automaticamente o direito à promoção pretendida pelo autor, já que a oferta do curso CHOA e consequente promoção ao Quadro de Oficiais Administrativos constitui ato discricionário que depende do interesse da administração pública em prover as vagas, cujas atribuições são diversas das atribuições dos Praças.

Ademais, este é o entendimento deste Sodalício:

POLICIAL MILITAR - PROMOÇÃO MEDIANTE APROVEITAMENTO DE TEMPO EXCEDENTE EM GRADUAÇÃO - AUSÊNCIA DE CONCLUSÃO DO CURSO DE HABILITAÇÃO DE OFICIAIS ADMINISTRATIVOS (CHOA) - ALEGAÇÃO DE INÉRCIA DO ESTADO NA REALIZAÇÃO DO CURSO - ATO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - INVIABILIDADE DA PROMOÇÃO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A não conclusão do Curso de Formação de Oficiais (CHOA) impede a promoção do Policial Militar, por constituir requisito essencial. (N.U 1013669-07.2017.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 08/10/2020, Publicado no DJE 09/10/2020).

RECURSO INOMINADO - FAZENDA PÚBLICA - POLICIAL MILITAR - PROMOÇÃO EM RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO - NÃO OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO - APLICABILIDADE DA SÚMULA 85 DO STJ - MUDANÇA DE QUADRO FUNCIONAL - NECESSÁRIA CONCLUSÃO DO CURSO DE HABILITAÇÃO DE OFICIAIS ADMINISTRATIVOS (CHOA) – ATO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (N.U 1004604- 40.2019.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 24/09/2020, Publicado no DJE 25/09/2020).

Frise-se que o autor não comprovou o cumprimento dos demais requisitos exigidos pela legislação para ascensão ao Quadro de Oficiais Administrativos no momento que pretende sejam retroagidos os efeitos da promoção.

Os artigos 12 e 13 da Lei nº 9.323/2010 estabelece requisitos para a promoção,
in verbis:

Art. 12. Para ser promovido pelos critérios de antiguidade ou de merecimento é indispensável que o Oficial esteja incluído nos respectivos Quadros de Acessos.

Art. 13. Constituem requisitos para concorrer à promoção:

I - Idoneidade moral;

II - Ser considerado apto em inspeção de saúde, a ser realizada pela Junta Médica da Diretoria de Saúde da PMMT ou apresentar Certificado de capacidade física válido expedido pela Agência Nacional de Aviação Civil;

II - Ser considerado apto no Teste de Aptidão Física (TAF), exceto para a promoção ao último posto do QOPM, QOSPM e QOBM;

IV - Ter interstício no posto;

(...)

VI - Avaliação de desempenho individual satisfatória; e

VII - possuir os seguintes cursos, oferecidos pela Polícia Militar e Corpo de Bombeiros Militar ou em outra instituição, mediante convênio ou autorização:

(...)

d) Curso de Habilitação de Oficiais Administrativos (CHOA), para promoção até o posto de Major do Quadro de Oficiais Administrativo (QOAPM/QOABM);

Já a Lei Complementar nº 408, de 01 de julho de 2010, com redação dada pela Lei Complementar nº 491, de 11 de janeiro de 2013, que assim dispõe em seu artigo 31:

Art. 31 São condições específicas para a matrícula no CHOA:

I - ser subtenente PM/BM;

II - ser 1º sargento PM/BM;

III - ter entre 10 (dez) e 28 (vinte e oito) anos de efetivo serviço, se masculino, até a data de início do curso; (Nova redação dada pela LC 491/13);

IV - ter entre 10 (dez) e 23 (vinte e três) anos de efetivo serviço, se feminino, até a data de início do curso; (Nova redação dada pela LC 491/13);

V - possuir o Curso de Aperfeiçoamento de Sargentos - CAS;

VI - ser apto nos exames médico-odontológico procedido pela Junta de Inspeção de Saúde;

VII - ser considerado apto no TAF;

VIII - ser apto em avaliação psicológica exigida para o exercício do cargo e função de Oficial da PMMT e CBMMT;

IX - outras condições relacionadas ao curso, estabelecidas em Edital pelo Comandante-Geral das respectivas corporações.

Nesse sentido, a promoção dependeria ainda da aprovação e da classificação final do requerente no curso CHOA, conforme as vagas disponíveis no edital para o posto de Capitão no Quadro de Oficiais Administrativos (QOAPM). Assim, ainda que realizasse o curso e fosse considerado aprovado, o autor somente seria promovido se classificado de acordo com as regras do edital.

Neste sentido, é o entendimento da Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – POLICIAL MILITAR – PLEITO DE RECLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL DA CARREIRA – PLEITO DE RETROATIVIDADE DE PROMOÇÕES – TESE DE PRETERIÇÃO EM PROMOÇÕES POR NÃO OFERECIMENTO DE CURSO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – REITERAÇÃO DA INICIAL – TESE DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS E REALIZAÇÃO DO CURSO – TESE DE NÃO FORNECIMENTO DO CURSO – NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DE REQUISITOS LEGAIS – FORNECIMENTO DE CURSO – CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE DA ADMINISTRAÇÃO – VEDAÇÃO DE ATUAÇÃO JUDICIAL – PRETENSÃO DE PROMOÇÕES RETROATIVAS – VIOLAÇÃO DE ENTENDIMENTO DO STF – JULGAMENTO EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O caso posto a julgamento se trata de ação declaratória na qual a parte promovente pretende que o Estado proceda com a progressão de Carreira, tendo em vista que o reclamante está apto a fazer o curso de habilitação de Oficiais Administrativos da Policia Militar desde 2013, e que por inércia do reclamado não veio a fornecer o respectivo curso.

Assim, requer a determinação de promoções retroativas de 2013 até 2017, ao posto de Capitão de Policia Militar do Estado de Mato Grosso, sendo a progressão do reclamante ao posto de 2º Tenente PM no ano de 2013, e no ano de 2015 o posto de 1º Tenente PM e em dezembro de 2017 ao posto de Capitão PM.

A parte promovente sustenta que faz jus às promoções retroativas porque estava apto à promoção desde 2013, porém o curso CHOA não fora ofertado. A despeito de tal entendimento, razão não lhe assiste, uma vez que o fornecimento do curso e as demais exigências para oferta exige a existência de vaga e, de certa maneira, conveniência e oportunidade da Administração, tal como decidiu o magistrado na origem.

Por consequência, como a ascensão na carreira pública, observada a legalidade, é nesse caso ato discricionário, vinculado ao juízo de conveniência e oportunidade da Administração, não cabe ao Poder Judiciário determinar a sua implementação, ainda mais de forma retroativa, mesmo porque tal pretensão esbarra em entendimento do Supremo Tribunal Federal, fixado em caso de Repercussão Geral, segundo o qual “A nomeação tardia de candidatos aprovados em concurso público, por meio de ato judicial, à qual atribuída eficácia retroativa, não gera direito às promoções ou progressões funcionais que alcançariam houvesse ocorrido, a tempo e modo, a nomeação”.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

(N.U 1031759-78.2020.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 08/07/2021, Publicado no DJE 12/07/2021)

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – POLICIAL MILITAR – PROMOÇÃO EM RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO – APLICABILIDADE DA SÚMULA 85 DO STJ – MUDANÇA DE QUADRO FUNCIONAL – NECESSÁRIA CONCLUSÃO DO CURSO DE HABILITAÇÃO DE OFICIAIS ADMINISTRATIVOS (CHOA) – ATO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(N.U 1010946-61.2019.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 21/06/2021, Publicado no DJE 21/06/2021)

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE PROMOÇÃO RETROATIVA – POLÍCIA MILITAR – PROMOÇÃO AO POSTO DE 2º TENENTE E 1º TENENTE – MUDANÇA DE QUADRO FUNCIONAL – NECESSÁRIA CONCLUSÃO DO CURSO DE HABILITAÇÃO DE OFICIAIS ADMINISTRATIVOS (CHOA) – ATO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – PROMOÇÃO AUTOMÁTICA – INVIABILIDADE – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO

A omissão estatal na oferta do curso exigido para a promoção dos praças ao Quadro de Oficiais Administrativos (Curso CHOA) não gera automaticamente o direito à promoção pretendida, pois o curso permite que o praça militar mude de quadro, ascendendo ao quadro de Oficiais Administrativos. Assim, não há que se falar em direito subjetivo à promoção.

Ademais, inviável a promoção pretendida se não comprovados os demais requisitos estabelecidos pela legislação.

Recurso conhecido e provido.

(N.U 1018131-19.2020.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 09/06/2022, Publicado no DJE 10/06/2022)

Portanto, a realização do curso não garantiria, por si só, a promoção.

Diante disso, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
DOU-LHE PROVIMENTO
para julgar improcedente a pretensão deduzida na inicial, declarando extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2022